Tribunal: TJDFT
Processo: 0743264-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0744749-23.2022.8.07.0001, proposta em face de FLAVIA AMARAL DE FARIA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Fundamentou que (ID144480222): “1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL, contra FLAVIA AMARAL DE FARIA, LOHANA SALUSTIANO CARDOSO, ANA FLAVIA DIAS ROCHA DE SOUZA, BRUNA MENEZES TELES. 2. Relatam os autores, em síntese, que os requeridos utilizam indevidamente a área da “galeria” do condomínio, impedindo a livre passagem de condôminos e pedestres, desrespeitando o art. 2o da Lei Complementar n. 883/2014 do Distrito Federal. 3. É o breve relatório. Decido. 4. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 5. No caso em apreço, tenho que não se faz presentes os requisitos para a concessão da medida. 6. Inicialmente, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é certo que os requeridos desenvolvem atividade comercial, em área destinada a tal fim. Normalmente esse tipo de atividade envolve determinado investimento em produtos e na contratação de pessoas. 7. Em uma análise superficial, identifico que a redução da disponibilização das mesas para o consumo dos produtos ali vendidos pode gerar prejuízo aos requeridos de maneira imensurável, uma vez que estamos saindo de um período de crise em que o comércio também restou demasiadamente prejudicado. 8. Por outro lado, quanto à probabilidade do direito, é certo que em algumas imagens é possível perceber a ocupação de toda a calçada, mas na maioria delas é possível a passagem de pedestres, o que impede a comprovação da probabilidade do direito neste estágio processual. 9. Assim, neste momento, não vislumbro a urgência (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a probabilidade do direito para a antecipação da tutela final, sem prejuízo da possibilidade posterior análise do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 10. Do exposto, por não reputar preenchidos os requisitos para tanto, INDEFIRO, neste momento, o pedido de tutela de urgência requerido.” Nesta sede, o agravante relata que ingressou com ação de obrigação de não fazer tendo em vista que a parte agravada exerce atividade empresarial (um bar) na loja 06, e vem utilizando indevidamente a área comum do condomínio denominada “galeria”. Argumenta que o uso da galeria pela parte agravada tem sido feito em descompasso com a legislação que rege a matéria, pois o espaçamento de 1,5 metro paralela à fachada, para garantir a livre circulação e acessibilidade de pedestres, não tem sido respeitada. Sustenta que a colocação de mobiliário móvel (cadeiras e mesas) na faixa de 1,5 metro da galeria – que deveria estar desimpedida para livre circulação e acesso ao bloco – obriga que os pedestres e condôminos desviem das mesas e cadeiras, passando na área descoberta, se submetendo às intempéries naturais. Afirma que já procedeu com advertências em face da parte agravada, uma vez que vários condôminos realizaram reclamações, mas nada foi feito. Diz que realizou reclamações junto ao DF LEGAL, que notificou a parte agravada sobre o uso irregular de área pública, mas não houve efetiva atuação do referido órgão, por só cuidar/interferir na área pública. Discorre ser evidente que a parte agravada utiliza de forma irregular a parte da galeria que é de 1,5 metro, estabelecido pelo artigo 2o da Lei Complementar 883/2014, que dispõe sobre a ocupação de galerias e áreas públicas na Região Administrativa do Plano Piloto – RAI, bem como no art. 9o, §1o do Decreto no 38.172/2017, que regulamenta a referida Lei Complementar, e dispõe sobre a ocupação de galerias e áreas públicas na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I e dá outras providências. Assevera que, no caso dos autos, é cristalina a probabilidade do direito, uma vez que há a comprovação da ilegalidade praticada pela agravada no uso da galeria (área comum). Acrescenta que o perigo de dano grave estaria evidenciado diante da própria conduta praticada pela parte agravada, que tem prejudicado a livre circulação dos moradores, cadeirantes, idosos e demais transeuntes, sem contar que a conduta caracteriza nítida violação ao direito de acessibilidade. Esclarece que a ordem para desocupar a galeria não tem o condão de causar prejuízo ao comércio da parte agravada, eis que toda a lateral do prédio, que é área pública, está sendo usada e não é objeto desse processo. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar que a parte agravada se abstenha de utilizar a galeria do condomínio sem observância do afastamento mínimo de 1,5 metro da fachada do edifício, garantido a livre passagem e acessibilidade dos condôminos a demais pedestres, sob pena de multa diária em caso de descumprimento”. Pede, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida liminar vindicada (ID42410441). A decisão de ID42427141, proferida no plantão judicial pelo Desembargador Plantonista Angelo Canducci Passareli, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos: “Cuida-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO SOL contra a decisão por meio da qual o Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0744749-23.2022.8.07.0001, indeferiu a medida liminar pleiteada pelo Demandante, ora Recorrente, para que as Demandadas, FLAVIA AMARAL DE FARIA E OUTRAS, ora Agravadas, se abstivessem de utilizar a galeria do condomínio sem observância do distanciamento mínimo de 1,5 metro da fachada do edifício, garantido a livre passagem e acessibilidade dos condôminos a demais pedestres na área da galeria. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a parte não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, pois, na linha do que foi dito pelo Juiz a quo, ainda que em algumas das imagens apresentadas pelo Agravante seja possível ver a ocupação de toda a calçada, em muitas outras observa-se que a passagem das pessoas pelo local não está inviabilizada. Do mesmo modo, em relação ao perigo de dano, as alegações da parte não evidenciam qualquer urgência concreta, a justificar o deferimento da medida em plantão judicial. Na verdade, quanto à urgência, o Agravante limita-se a reforçar os argumentos atinentes à probabilidade do direito (prejuízo à livre circulação). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, não se vislumbram por ora os requisitos exigidos pela legislação para a concessão da medida liminar vindicada. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 42420410/42420413), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Ratifico a decisão de ID42427141, porquanto não estão presentes os pressupostos processuais para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator